Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710523-43.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, embora a parte apelante tenha apresentado Comprovante de Pagamento de Título (id. 20864981), este veio acompanhado de Guia de Custas e Emolumentos (id. 20864981) com data de vencimento distinta: enquanto o comprovante de pagamento refere-se à data de 8/7/2020, a guia que o acompanha vencera em 7/7/2020, dia útil, não sendo possível avaliar a regularidade do pagamento e sua efetiva compensação bancária. Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimem-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos documento que permita aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora